Tribunal: STF
Processo: ARE 1478509
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FIXADO (R$ 100,00) É IRRISÓRIO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DOS PROCURADORES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 300,00. PRECEDENTES DA CÂMARA. REEXAME NECESSÁRIO. VAGA EM CRECHE. MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. GENITOR DOS AUTORES QUE LABORA COMO “MOTOBOY AUTÔNOMO”. GENITORA QUE OBTEVE OPORTUNIDADE DE EMPREGO. NECESSIDADE DE MATRÍCULA DAS CRIANÇAS EM CRECHE POR PERÍODO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 208, IV, CF. REQUERENTES COM MENOS DE 5 ANOS DE IDADE. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL DA IMPOSSIBILIDADE DE OS GENITORES TOMAREM CONTA DOS FILHOS AO LONGO DO DIA. VAGA EM CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE MULTA EM R$ 300,00. SENTENÇA OMISSA QUANTO À CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (doc. eletrônico 14, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega afronta ao art. 208, IV, da Constituição (doc. eletrônico 16).



    Afirma, inicialmente, que o Tema 548 da Repercussão Geral, que assegurou a oferta de educação infantil pelo Poder Público, “[...] não manifesta nenhuma obrigatoriedade acerca de atendimento em período integral” (doc. eletrônico 16, p. 9).



    Sustenta que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público a fim de acolher os pedidos de concessão de vagas em creche em período parcial e integral devendo, estas últimas, serem destinadas àquelas crianças “[...] em estado de comprovada vulnerabilidade” (doc. eletrônico 16, pp. 16-17).



    Registra que, a partir de “relatório da assistência social”, filhos de pais que trabalham e “não tem com quem deixar as crianças”, não se enquadram no conceito de estado de vulnerabilidade (doc. eletrônico 16, p. 20).



    Declara que: 



    “[...] as ações relativas às vagas são concatenadas em várias obrigações. Caso se entenda pela concessão de vaga integral, em todos os casos ou mesmo nos casos em que existir comprovação que os pais trabalham fora, “não tendo com quem deixar os filhos”, ignorando os meandros da educação infantil, haverá um retrocesso no processo pedagógico, com a possibilidade de transformação das creches e Centros de Educação Infantil em verdadeiros depósitos de crianças” (doc. eletrônico 16, p. 24).



    Defende que a “[...] obrigatoriedade de concessão de vaga em período integral, não acarretará o atendimento da necessidade da criança, pois coloca em risco todo o trabalho pedagógico” (doc. eletrônico 16, p. 25).



    Aponta, por fim, que a “[...] imposição de obrigações não previstas em lei poderá transformar a Educação Infantil em salas com número excessivo de crianças, revelando professores em cuidadores” (doc. eletrônico 16, p. 25).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença, no ponto referente ao período integral de creche, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “[...] 



    2.2. Do período integral 



    Vislumbra-se que a sentença concedeu a vaga ora solicitada à no período integral. 



    Ocorre que, segundo o atual entendimento desta Sexta Câmara Cível, não é obrigatório o fornecimento de vaga em período integral, de modo que, para a sua concessão, deve ficar comprovada a efetiva necessidade de todos aqueles que compõe o núcleo familiar de que participa a infante.



    [...]



    Cumpre verificar, portanto, se na presente demanda houve tal comprovação. 



    Neste caso, ficou comprovado em audiência que a genitora das crianças trabalha em período integral (mov. 162.2), assim como o genitor. 



    Diante dos fatos, existindo comprovação de que os genitores estariam impedidos de ficar com os filhos, em razão de suas jornadas de trabalho, vê-se que acertada a sentença que entendeu pela concessão da vaga em período integral.” (doc. eletrônico 14, pp. 8-9, grifei).



    Nesse contexto, para apreciar os fundamentos do recurso extraordinário e dissentir das conclusões do acórdão impugnado acerca da necessidade de matrícula em creche em período integral, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Ainda que superado esse óbice, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada quanto à obrigação do Poder Público em garantir a educação básica de crianças e adolescentes, aí incluídas as creches e pré-escolas, inclusive em período intergral. Nesse sentido refiro o RE 1.379.143/TO, rel. Min. Rosa Weber, DJe 11/5/2022; RE 1.471.199/DF e RE 1.468.559/DF, de minha relatoria, DJe 18/12/2023; RE 1.468.492/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/12/2023; e RE 1.469.253/DF, rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 1º/12/2023, dentre muitos outros.



    Ressalto, por fim, que o Tema 548 da Repercussão Geral determina que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator